Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800386-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ

AGRAVADO: WINGLESE LARISSA LOBO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800386-98.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ACARÁ

AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ

ADVOGADA: MARCELA CASTEL CAMARGO OAB/SP 146.771

ADVOGADA: KAREN CRISTINA CASSALHO OAB/SP 353.193

AGRAVADO: WINGLESE LARISSA LOBO DUARTE

ADVOGADO: DRIELY TATYAYA C. DA FONSECA SOARES OAB/PA 17.446

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAR COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 1.007 DO CPC-2015. INÉRCIA DO AGRAVANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais.

2. Considerando o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, bem como ao vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei Estadual nº 8.328/2015, a
comprovação se dá pela cumulação de juntada ao processo dos documentos referentes ao boleto bancário das custas, comprovante de pagamento
deste
e relatório de conta do processo,

3.
In casu
, a recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação regular do preparo recursal, e, apesar de devidamente intimada a proceder o recolhimento em dobro das custas na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do presente recurso por sua manifesta inadmissibilidade.

4. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 30.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
não conhecer o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ
,
objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA,
que
deferiu tutela urgência para que a requerida, ora agravante, proceda a matricula da autora no curso de graduação em administração, disponibilizando acesso ao portal e às respectivas matérias, seja do módulo da turma de origem, bem como da turma do 6º. Módulo, ou qualquer outro disponível, bem como lhe assegure a participação no sorteio das bolsas de estudo de 100% de desconto a que estava concorrendo, sob pena de multa diária R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da autora, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias
,
nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
WINGLESE LARISSA LOBO DUARTE aforada em desfavor da ora Agravante,
Proc. nº
0006469-03.2019.8.14.0076
.

Constatada a ausência de regular comprovação do recolhimento do
preparo recursal no ato de interposição do recurso, determinou-se a intimação da parte Agravante, para que promova o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do
art. 1.007 §4 do CPC c/c Arts. 9° e 33, § 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015 (id
4424686)
.

Através da petição de id
4443521
, a parte recorrente apresentou manifestação se limitando a informar que houve a regular comprovação do recolhimento do preparo recursal.

Conclusos e Examinados
, observou-se a
manifesta
inadmissibilidade
do recurso em razão do não preenchimento regular de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, por descumprimento ao art. 1.007, §4º do CPC/2015.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021
.

Belém, (PA),

15 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Passo a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

De início, é de bem aclarar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

Admita-se que o recurso não merece conhecimento, em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o preparo.

Constata-se que o recurso não merece conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal,
o preparo.

É cediço carrear aos autos
no ato de interposição do recurso o respectivo preparo recursal,
sob pena de deserção,
nos termos d
o art. 1.007 do CPC/2015 que dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Com efeito, cabe assinalar que tal comprovação se dá pela cumulação de juntada ao processo dos documentos referentes ao
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002
, in verbis:

Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário.

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...)

§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)

d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)

CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO

Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo”. Parágrafo Único – No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1ª via: usuário; II – 2ª via: processo; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único – Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Tal procedimento foi ratificado pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015 – Regimento de Custas do TJE/PA. Veja-se:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

A propósito este
e.
Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO À UNANIMIDADE.

1.
Considerando o que dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso a que se nega seguimento à unanimidade.

(2019.05216327-39, 210.972, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO, EM DOBRO, DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2019.05216499-08, 210.957, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

No caso em tela, verifica-se que a recorrente interpôs o presente recurso em 21.01.2021, o qual veio
desacompanhado do relatório de conta do processo correspondente ao boleto bancário de id
4371111 - pág. 01
e comprovante de pagamento
de id
4371111 - pág. 02
.

Assim, considerando que a agravante deixou de instruir o recurso com a regular comprovação do preparo recursal, e, quedando-se inerte mesmo após devidamente intimada para efetuar o pagamento das custas em dobro para o processamento do recurso - §4º do art. 1.007 do CPC-2015 (id
4424686)
, inarredável concluir pelo não conhecimento do recurso em face da manifesta deserção
.

Nesse sentido:

CHEQUES. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO NO PRAZO DE CINCO DIAS. APELANTE QUE PERMANECEU INERTE. NÃO RECOLHIMENTO. APELO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJ-SP - AC: 10009547320198260451 SP 1000954-73.2019.8.26.0451, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 14/09/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. A fim de preencher integralmente os requisitos extrínsecos de admissibilidade, deve o recurso vir acompanhado do respectivo preparo. Inteligência do artigo 1.007 do CPC. Caso em que o recurso não restou acompanhado do preparo. Assim, devidamente intimado, nos termos do art. 99, §§ 4º e 5º, c/c art. 1.007, § 4º, ambos do CPC, o demandante deixou de proceder ao recolhimento em dobro das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, o que configura a deserção do recurso. Honorários advocatícios majorados, forte ao art. 85, § 11º do CPC. Apelação cível não conhecida. Unânime (TJ-RS - AC: 70083601237 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 11/03/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020).

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC/15, impondo-se o não conhecimento do recurso, pela
inexistência de comprovação do preparo da presente apelação, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL,
PORQUANTO INADMISSÍVEL, EM FACE DA MANIFESTA DESERÇÃO,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário-Virtual, designado para início às 14:00 h., do
dia 30 de março de 2021.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021